Tribunal: TJSP
Processo: 0001806-61.2017.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001806-61.2017.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante CLAUDEMIR CELIO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0001806-61.2017.8.26.0653 Comarca de Vargem Grande do Sul.
Apelação Criminal no 0001806-61.2017.8.26.0653
1a Vara de
Vargem Grande do Sul.
Apelante: Claudemir Celio de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.713
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Vargem Grande do
Sul, que o condenou como incurso no artigo 306, § 1o, I, e § 2o,
da Lei no 9.503/1997, a seis meses de detenção, em regime
prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, além de
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo
prazo de dois meses, substituída a sanção carcerária por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo, porque no dia 10 de junho de
2017, por volta das 22h00, na Rua Oswaldo Honório Pereira,
naquela
cidade,
conduziu
o
veículo
“VW/Gol”,
placas
“BFH5250”, com sua capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, o réu Claudemir Célio de Oliveira
apelou em busca da absolvição por insuficiência de provas. De
forma alternativa, pretende a mitigação das penas, a
substituição da sanção carcerária por penas alternativas e a
exclusão da penalidade de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor ou a redução do prazo estabelecido,
por ser motorista profissional.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0001806-61.2017.8.26.0653 Comarca de Vargem Grande do Sul.
2. Diversamente do que sustenta a
combativa defesa, a materialidade delitiva está provada pelo
conteúdo das provas oral e pericial a que foi o réu submetido,
concluindo apresentar ele a concentração de 0,40mg de álcool
por litro de ar alveolar e de 1,7g de álcool por litro de sangue
(fls. 11 e 28), quantidades acima do limite máximo permitido
pela legislação pertinente.
A autoria também não comporta dúvida,
em face do conjunto probatório reunido, pois sempre que
interrogado o réu admitiu ter assumido a direção de seu veículo
após a ingestão de bebida alcoólica, e se envolvido em um
acidente de trânsito, sua confissão tendo sido corroborada
pelas declarações dos policiais militares inquiridos, os quais
narraram ter o réu colidido seu veículo com outro e, ao ser
abordado, apresentava sinais característicos de embriaguez,
que ao final foi comprovada com a realização do teste de
etilômetro (fls. 30/31, 36 e registro digital).
Como se vê, o conjunto probatório que
se reuniu aponta no sentido da firme e segura demonstração
de que o réu, de fato, conduzia o veículo na via pública, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, como se extrai dos exames periciais e de sua confissão.
Além disso, a embriaguez foi relatada
também pelos agentes públicos e, no caso em pauta, inexiste
razão para repúdio à palavra dos policiais, contra quem nada
de concreto se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0001806-61.2017.8.26.0653 Comarca de Vargem Grande do Sul.
que afirmaram, não tendo sentido admitir fossem mentir ao
declarar terem visto o réu com odor de bebida alcoólica, pois
nenhum proveito isto lhes traria. A mera condição de agente
público não retira credibilidade da narrativa do policial,
notadamente se a sua palavra está em sintonia com os demais
elementos de convicção reunidos, como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, 1a Turma, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Nesse ponto, oportuno ponderar que
desde a alteração promovida pela Lei no 11.705/08, o delito em
questão passou a ser crime de perigo abstrato, não mais
contemplando o comando normativo "expondo a dano potencial a
incolumidade de outrem", tornando, desde então, prescindível a
comprovação de que o agente estivesse dirigindo de forma
anormal ou perigosa em via pública, vale dizer, que tivesse
criado uma situação real de perigo, que é presumida pela
norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0001806-61.2017.8.26.0653 Comarca de Vargem Grande do Sul.
Como assentado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, “o delito de embriaguez ao volante, conforme
descrito no tipo acima, é crime de perigo abstrato, caracterizando-
se com a simples condução de automóvel, em via pública, com a
concentração de álcool igual ou superior a seis decigramas por litro
de sangue, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade
lesiva da conduta, consubstanciada na direção de forma anormal ou
perigosa. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado deste
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o crime do art. 306 do
CTB, é de perigo abstrato, sendo despicienda a demonstração de
potencialidade lesiva na conduta", de maneira que "constatado, na
espécie, por meio de etilômetro, que o paciente tinha ingerido
quantidade de bebida alcoólica maior do que a permitida por lei, à
época dos acontecimentos (7,4 decigramas de álcool por litro de
sangue), o fato é típico" (HC n. 256.065/RJ, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 20/02/2013). In casu, ficou
demonstrado que o recorrido foi flagrado na direção de veículo
automotor, com concentração de 0,55mg/l de álcool por litro de ar
expelido dos pulmões, acima, portanto, do limite permitido por lei, o
que configura o delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro. À vista do exposto, com fundamento no art. 557, § 1o-A,
do Código de Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo
Penal, dou provimento ao recurso especial, para, afastando a
atipicidade da conduta, receber a denúncia e determinar o
prosseguimento da ação penal.” (Resp no 1512801, Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 21.05.2015, DJe
27.05.2015).
Aliás, na hipótese dos autos, é bem de
ver que a conduta do réu foi além, gerando perigo concreto a
terceiros, pois deu causa à colisão de seu veículo com outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0001806-61.2017.8.26.0653 Comarca de Vargem Grande do Sul.
ao realizar manobra de ultrapassagem, como revelou a prova
oral.
Assim, cabe reconhecer que a conduta
do réu foi típica, pois conduzia um veículo automotor sob a
influência do álcool, com sua capacidade psicomotora alterada,
como demonstraram as provas oral e pericial, assim violando o
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, revelando-se justa
a condenação tal como posta.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie, o que impediu pudesse a atenuante da
confissão do réu influir no cálculo, incidindo aqui a Súmula no
231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”.
Do mesmo modo, correta se revelou a
imposição da pena acessória de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor, pelo prazo mínimo de dois meses, em
entendimento que se alinha àquele que prevalece na doutrina e
na jurisprudência e que determina a aplicação dos mesmos
critérios utilizados para a fixação das demais sanções.
Nesse ponto, oportuno registrar que
essa sanção está prevista no preceito secundário do tipo penal
em tela, sendo, portanto, de imposição obrigatória por lei, que
não outorgou qualquer discricionariedade ao juiz quanto a sua
aplicação, mesmo nos casos em que o agente é motorista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0001806-61.2017.8.26.0653 Comarca de Vargem Grande do Sul.
profissional, como aqui ocorre.
De
fato,
a qualidade de motorista
profissional do apelante, antes de minimizar a situação e
autorizar certa condescendência na dosimetria da pena, agrava
sua responsabilidade, posto se exigir dele, mais do que ao
cidadão comum, que aja com maior prudência, diante do
elevado risco de causar danos a inúmeras pessoas que
transporta por força de sua profissão.
Enfrentando
a
questão,
o
colendo
Superior Tribunal de Justiça decidiu que “O fato de o agravante
ser motorista profissional não impede a aplicação da pena acessória
de suspensão da habilitação, pois é justamente tal categoria que
deveria agir com maior prudência no trânsito. De acordo com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os motoristas
profissionais mais do que qualquer outra categoria de pessoas
revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito,
merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir,
expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa
com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é
de se esperar maior acuidade no trânsito (AgInt no REsp n.
1.706.417/CE, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 12/12/2017).” (AgRg no REsp no 1744154, 6a Turma, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 23.10.2018, DJe
16.11.2018).
O regime prisional foi o mais favorável
possível e correta se mostrou a substituição da pena privativa
de liberdade por sanção restritiva de direitos, o que conferiu
resposta adequada e suficiente para a justa reprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0001806-61.2017.8.26.0653 Comarca de Vargem Grande do Sul.
conduta.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -